Tribunal: CARF
Processo: 15586.000995/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000995/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.901 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
COOP DE TRAN ROD E FER DO E S COOPERCAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO IN NATURA PAT.
O fornecimento de alimentação aos segurados empregados não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-23.182
- 13a Turma da DRJ/RJOI, fls. 79 a 89.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000995/2008-16
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000995/2008-16

Trata-se de Crédito Tributário lançado destinado ao custeio da seguridade social
(Terceiros — Art. 94 da Lei 8.212/91 e alterações), com fatos geradores relativos à
remuneração de contribuintes segurados empregados, relativo ao fornecimento de
alimentação sem inscrição no PAT.
2. 0 valor consolidado deste lançamento é de R$ 1.374,95 , em 09/07/08.
Da Impugnação
3. Cita Celso Ribeiro Bastos, quanto ao tratamento que a Constituição da •
República dispensou as cooperativas.
4. A empresa paga diretamente os valores das refeições aos restaurantes onde os
funcionários fazem suas refeições, sem nada descontar em suas respectivas folhas de
pagamento.
5. Alguns funcionários moram muito longe e não têm tempo para irem até as
suas residências para almoçarem entre os dois turnos.
6. Remete ao Art. 28, §9°, "c", da Lei 8.212/91 e alterações. As parcelas têm
cunho nitidamente indenizatório.
7. Cita ainda os Arts. 3° da Lei 6.321/76 e 457, §2°, da CLT.
8. Acosta arestos jurisprudenciais e pugna pela improcedência do lançamento.
9. Ê o Relatório
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão a
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA REQUISITOS
ESPECÍFICOS
Auxilio alimentação pago em dinheiro. Concedido em desacordo com a lei própria
integra o salário de contribuição.
Para que o Art.28, § 90, alínea "c", tenha o efeito relativo à não incidência de
contribuição previdenciária, os requisitos do Art. 3° da Lei n.° 6.321, de 14 de
abril de 1976, devem ser contemplados.
Considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 99 a 105, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto apresentado
a seguir.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000995/2008-16

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Ao iniciar seu recurso, a contribuinte faz uma síntese da autuação nos seguintes
termos:
Conforme consta dos autos foi lavrado ao auto de infração em causa, RELATIVO AO
PERÍODO DE APURAÇÃO compreendido entre 01/04/2006 e 31/12/2006, referente ao
fornecimento de alimentação 'in natura' para empregados sem inscrição no PAT após
prévia aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, que restou impugnado por
defesa da cooperativa ora recorrente relativamente à imposição de penalidades
administrativas (multa de R$1.374,95 em 09/07/2008).
Em seguida, começa a discorrer se insurgindo contra a autuação em relação ao
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), para no final solicitar que sejam consideradas
as razões da defesa, com a respectiva anulação da autuação em análise.
Apesar de nos rendermos às justificativas e argumentos da decisão recorrida,
divergimos da mesma, haja vista a existência de várias decisões judiciais que corroboram com as
alegações da recorrente, além da existência do parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os
Procuradores da Fazenda Nacional a serem dispensados de recorrer em causas afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Neste questionamento, entendo que deve ser acatada a exclusão da autuação
efetuada a título de Contribuição Previdenciária no que diz respeito à não incidência no caso do
auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000995/2008-16

Portanto, de acordo com o parecer acima, não tem por que manter autuação por
temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais contestar ou recorrer, devendo
portanto, ser acatado o recurso voluntário no sentido de provê-lo para que seja reformada a
decisão na parte relacionada ao auxílio-alimentação in natura, restando portanto razão à
recorrente.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço do presente recurso, para no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital